Tribunal: TJES
Processo: 5000680-84.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000680-84.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARGARIDA MARTINS SOARES GUARIZI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000680-84.2024.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO FACTA FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA: MARGARIDA MARTINS SOARES GUARIZI

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
BANCO FACTA FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARGARIDA MARTINS SOARES GUARIZI na Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A demanda originária versa sobre a contratação de
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC), que a autora alega nunca ter contratado ou, sequer, recebido em sua residência o referido cartão, com violação ao dever de informação.

A sentença recorrida, ao reconhecer a invalidade do contrato de cartão de crédito consignado,
declarou a conversão deste em contrato de empréstimo consignado (nº 0053991343)
, declarando-o quitado e condenou o banco ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00, permitida a compensação da quantia de R$ 187,07 do valor da condenação.

Inconformado, o banco Recorrente pugna pela reforma integral da sentença, sustentando a validade da contratação, ante o dever de informação prestado, infundada condenação em restituição em dobro, necessidade de compensação de valores e inexistência de dano moral.

É o breve relatório.

A controvérsia central reside em aferir a validade do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) celebrado entre as partes, diante da
alegação de vício de consentimento por parte da consumidora, que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional,
sem aderir a cartão de crédito consignado. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços (art. 6º, III) e a proteção contra práticas abusivas.

A instituição financeira Recorrente defende a regularidade da contratação, amparando-se em “Proposta de Adesão” assinado eletronicamente pela Recorrida (ID 14446159). Todavia, a mera existência de um único instrumento contratual padronizado, ainda que com assinatura eletrônica a aderente, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, especialmente quando a contratante é pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável. A modalidade de RMC é substancialmente mais onerosa e desvantajosa para o consumidor que busca um crédito com prazo e parcelas definidas, pois o desconto mensal em folha amortiza valor ínfimo do saldo devedor, que é rolado com juros rotativos elevados, prolongando a dívida indefinidamente.

Nesse contexto, a conduta da instituição financeira de ofertar e formalizar um produto complexo e gravoso, sem demonstrar que prestou à consumidora todos os esclarecimentos necessários para que ela compreendesse a diferença e as implicações financeiras em relação ao empréstimo consignado comum, configura
manifesta falha no dever de informação
. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora,
notadamente pela ausência de comprovação pela Recorrente do envio e uso do cartão de crédito, aliada à condição de vulnerabilidade da Recorrida e à notória abusividade de tal prática no mercado de crédito
, corrobora a tese de vício de consentimento. A contratação, portanto, é nula por violar princípios basilares do direito do consumidor.

Dessa forma, filio-me ao entendimento do juízo
a quo
, que, evidenciado o dolo da requerida na celebração do negócio jurídico discutido, ao invés de anular toda contratação pleiteada, converteu o contrato de cartão consignado em contrato de empréstimo consignado (contrato que a autora almejava firmar com a requerida), consignando em sentença que
se a requerida tivesse realizado o contrato pretendido pela autora, ela teria liberado empréstimo no valor de R$ 1.166,55, devendo a requerente pagar R$ 1.548,60, ao final. Nesse sentido, de acordo com os demonstrativos juntados pelo requerente (id. 50347189), foram realizados descontos entre outubro/2022 a agosto/2024 que totalizam R$ 1.361,53 (mil trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos), de modo que a autora ainda
não quitou o saldo do empréstimo
que gostaria de contratar,
restando ainda adimplir com R$ 187,07 (cento e oitenta e sete reais e sete centavos)

(ID 15131542).

Assim, considerando a quantia devida pela autora e o valor da condenação, decorrente da conversão realizada, entendo que a compensação, nos limites da condenação com a quantia de

R$ 187,07 (cento e oitenta e sete reais e sete centavos), é a medida que se impõe, não merecendo reparo a r. sentença, nesse ponto.

Por fim, no tocante à alegação de inexistência de
danos morais
, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero aborrecimento. A imposição de descontos mensais em seu benefício previdenciário do idosa vulnerável, verba de natureza alimentar, com base em uma dívida contraída de forma viciada e de difícil quitação, configura dano moral
in re ipsa
. O
valor de R$ 5.000,00
, fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantenho incólume a r. sentença.

CONDENO a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)